Tribunal: STJ
Processo: 0000405-23.2011.8.14.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072221 - PA (2025/0396286-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSUEL GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 7, 83
E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, fundamentada na aplicação das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
2. A parte agravante alegou ter impugnado de forma abrangente os fundamentos da decisão
recorrida, sustentando a observância do princípio da dialeticidade recursal e requerendo a
reconsideração da decisão agravada para análise do mérito do Recurso Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela parte
agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em
observância ao princípio da dialeticidade recursal, e se há elementos para afastar a
aplicação das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
5. A
dispõe que é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ
os fundamentos da decisão agravada.
6. A parte agravante não demonstrou de forma clara, objetiva e fundamentada o desacerto
da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas e retóricas, sem impugnar de
forma efetiva os fundamentos da decisão agravada, especialmente os relacionados às
Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53859139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: b9def74b-ec8f-4843-905b-8b5eb2742582

7. A decisão agravada, que não admitiu o Recurso Especial, analisou exclusivamente os
pressupostos de admissibilidade recursal, não havendo capítulos autônomos que pudessem
ser impugnados separadamente.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai a
incidência da
inviabilizando o provimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
2.
agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
A decisão que não admite o recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, não havendo capítulos autônomos que
3.
possam ser atacados separadamente.
A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53859139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: b9def74b-ec8f-4843-905b-8b5eb2742582

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072221 - PA (2025/0396286-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSUEL GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 7, 83
E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial, fundamentada na aplicação das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
2. A parte agravante alegou ter impugnado de forma abrangente os fundamentos da decisão
recorrida, sustentando a observância do princípio da dialeticidade recursal e requerendo a
reconsideração da decisão agravada para análise do mérito do Recurso Especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela parte
agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, em
observância ao princípio da dialeticidade recursal, e se há elementos para afastar a
aplicação das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53859142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 56581700-5552-4b6a-8f2a-0b97329fc0be

5. A
dispõe que é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ
os fundamentos da decisão agravada.
6. A parte agravante não demonstrou de forma clara, objetiva e fundamentada o desacerto
da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas e retóricas, sem impugnar de
forma efetiva os fundamentos da decisão agravada, especialmente os relacionados às
Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
7. A decisão agravada, que não admitiu o Recurso Especial, analisou exclusivamente os
pressupostos de admissibilidade recursal, não havendo capítulos autônomos que pudessem
ser impugnados separadamente.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai a
incidência da
inviabilizando o provimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
2.
agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
A decisão que não admite o recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, não havendo capítulos autônomos que
3.
possam ser atacados separadamente.
A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53859142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 56581700-5552-4b6a-8f2a-0b97329fc0be

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSUEL GOMES DOS SANTOS
em face de decisão proferida, às fls. 317-318, que não conheceu do Agravo em Recurso
Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 326-330, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que impugnou, de forma abrangente, os fundamentos da decisão objeto de
questionamento, tendo observado o princípio da dialeticidade recursal, conforme se verifica
nas razões apresentadas no Agravo em Recurso Especial. Alega, ainda, que não se aplica a
pois todos os fundamentos da decisão recorrida teriam sido devidamente
Súmula 182/STJ,
impugnados, requerendo, assim, a reconsideração da decisão agravada para que seja
realizada a análise do mérito do Recurso Especial.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme consignado na decisão agravada, a inadmissão do Recurso Especial
fundamentou-se em dois óbices autônomos:
e 7/STJ.
Súmula 83/STJ
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do
do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, não se
art. 932, inciso III,
art. 253,
conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida.
Como bem destacado pela Corte Especial deste Tribunal no julgamento do
(Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
EAREsp 746.775/PR
Luis Felipe Salomão), "A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão". Desse modo, a decisão agravada deve ser impugnada em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA53859142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 56581700-5552-4b6a-8f2a-0b97329fc0be

Nesse contexto, a
estabelece que "é inviável o agravo que
Súmula 182/STJ
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
No caso dos autos, verifico que a parte agravante, em suas razões, limitou-se a
tecer considerações genéricas acerca da suposta impugnação dos fundamentos, sem,
contudo, enfrentar de forma efetiva, concreta e pormenorizada os óbices apontados na
decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto à
e à
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
A simples alegação de que os fundamentos foram impugnados "de maneira
abrangente" não atende ao ônus da parte recorrente de demonstrar, de forma clara, objetiva
e fundamentada, o desacerto da decisão recorrida. A impugnação deve ser específica, e não
meramente genérica ou retórica.
No presente caso, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar de que
forma impugnou especificamente os fundamentos relativos à
(que veda o
Súmula 83/STJ
recurso especial quando a decisão recorrida estiver em consonância com a jurisprudência
dominante deste Tribunal) e à
(que obsta o reexame de provas em sede de
Súmula 7/STJ
recurso especial).
A mera referência genérica, sem a transcrição ou demonstração clara dos
argumentos que teriam enfrentado cada um dos óbices processuais, revela a ausência de
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada, atraindo a incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente
argumentação clara, objetiva e específica, demonstrando o desacerto da decisão recorrida
em cada um de seus fundamentos. Não basta a simples reiteração de argumentos anteriores
ou a alegação genérica de que houve impugnação.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:57
Código de Controle do Documento: 56581700-5552-4b6a-8f2a-0b97329fc0be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0396286-8
AREsp 3.072.221 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004052320118140022 12420090002432 200920004740 4052320118140022
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSUEL GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSUEL GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490;0614<41344@
2025/0396286-8 - AREsp 3072221 Petição : 2025/0115276-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:48
Código de Controle do Documento: 0588DF1F-0933-437F-AEC1-2A5E4C749E89